Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703638-15.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELMA MIRANDA NONATO APELADO: NANCI DA COSTA TELHEIRO BAIAO DO NASCIMENTO, NEWTON DA COSTA TELHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por JOELMA MIRANDA NONATO contra a sentença (ID 77472617) que, em ação Declaratória de Inexistência de Direito Real de Habitação c/c Imissão na Posse, julgou procedentes os pedidos e declarou a “inexistência de qualquer direito real de habitação em favor de Joelma Miranda Nonato sobre o Apartamento no 308 do Bloco S da QI22, SRIA/Guará-Distrito Federal”, bem como determinou a “imissão dos autores, Nanci da Costa Telheiro Baião do Nascimento e Newton da Costa Telheiro, na posse plena do imóvel descrito na inicial, com a consequente retirada da ré, Joelma Miranda Nonato, do referido bem”. Ademais, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, entendendo presentes “a probabilidade do direito e o perigo de dano evidenciados pela inadimplência das taxas condominiais, o que acarreta prejuízos diretos e contínuos aos autores”. Em virtude disso, determinou a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel pela ré no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Na apelação (ID 77472623), a recorrente defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos moldes dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, CPC. Aponta, para tanto, estar demonstrado “o fumus boni iuris, diante de fato notório, a recorrente ter convivido com o falecido por mais de 24 anos, onde sempre conviveram juntos no imóvel objeto de litígio, conforme escritura pública declaratória de união estável, juntada aos autos”. Ressalta que a apelante é “pessoa de idosa, pois encontra-se com 64 anos de idade e não possui outra moradia”. Sustenta a presença do “periculum in mora”, destacando que a “sentença deferiu pedido de liminar e determinou a desocupação do imóvel pela recorrente, pessoa idosa e sem outra moradia, pelo prazo 15 dias, fato este, grave e de difícil reparação”. Alega que o juízo sentenciante considerou que a probabilidade do direito e o perigo de dano estariam evidenciados pela inadimplência das taxas condominiais, mas que, conforme documento em anexo, todas as taxas teriam sido adimplidas pela Recorrentes, de modo que não se evidenciariam qualquer tipo de prejuízos diretos e contínuos aos autores. Postula a suspensão de eficácia da sentença com a revogação da liminar que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, examinadas as razões recursais, reputo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo à apelação, nos moldes dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, CPC. Desponta das alegações da apelante, assim como de documentos anexados aos autos, que ela possuía união estável com o falecido Benedito da Costa Telheiro desde o ano de 2001 e reside no imóvel objeto da lide por todo esse tempo (24 anos). Observa-se, ademais, que se trata de pessoa idosa, aposentada por invalidez, e com hipossuficiência financeira, o que torna mais difícil a aquisição ou locação de imóvel para estabelecer nova moradia. Verifica-se, outrossim, que a alegação de que não estariam sendo adimplidas as taxas condominiais, a princípio, não se sustenta, diante dos comprovantes de pagamento das referidas despesas. Nota-se, por fim, que a apelante já foi intimada para desocupação voluntária do imóvel (ID 77472630). Diante desse cenário, sendo relevante a fundamentação jurídica trazida e, sobretudo, não verificado o perigo da demora derivado do inadimplemento das taxas condominiais, bem como demonstrada a iminência da desocupação forçada, tenho que, por cautela, deva ser concedido o efeito suspensivo à presente apelação. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que se suspenda a eficácia da sentença, até o julgamento do recurso de apelação. Nesse contexto, determino, por ora, o recolhimento do mandado de desocupação voluntária do imóvel. Intimem-se. Concedo à presente decisão força de mandado. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator